Tribunal: TJES
Processo: 5000519-52.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-52.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: FABIO SOUZA MARQUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000519-52.2023.8.08.0011

RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RECORRIDO: FABIO SOUZA MARQUES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABIO SOUZA MARQUES
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA,
aduzindo o requerente que contratou os serviços da requerida para colocação de seis implantes dentários, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Informa, no entanto, que o serviço não foi realizado, motivo pelo qual pleiteia a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6309108), a requerida informa que nunca foi negado atendimento ao autor, além disso, destaca que os serviços estão sendo regularmente prestados, não havendo nada que justifique a rescisão do contrato.

A sentença (ID 6309119) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL

COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil12, para 1. DECRETAR a rescisão do contrato de serviços de odontologia então convencionado entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins;

2. CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 10.000,00 em favor do autor, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a citação (26/01/2023) com aplicação do INPC e juros de mora que deve ser considerada da citação (26/01/2023) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e

3. CONDENAR a ré a pagar em favor do autor o valor de R$ 2.500,00 de danos morais, com correção monetária e juros de mora da citação (26/01/2023) em diante pela Taxa Selic
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6309131), sustentando que o contrato está sendo cumprido regularmente, não havendo que se falar em rescisão.

O autor apresentou contrarrazões (ID 77033499), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, analisando os autos se observa que a Recorrente confessou ter realizado apenas parte do tratamento odontológico contratado pelo Recorrido e, mesmo assim, não juntou aos autos provas concretas dos serviços que teriam sido então prestados, havendo referências em telas de sistema eletrônico desenvolvido pela própria fornecedora, sem lançamento de correspondente ciência pelo consumidor (ID’s 6309113, 6309114 e 6309115). Portanto, não há dúvida ao menos de que os serviços então convencionados não foram prestados em sua inteireza, faltando, por confissão da própria Recorrente, procedimentos clínicos a serem realizados em favor do autor. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar pela ausência de prova da finalização do serviço contratado. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica à R. sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, em favor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através do seu Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR, vez que o autor encontra-se assistido pelo referido órgão.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)